Tribunal: STF
Processo: ARE 1592086
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na natureza indireta ou reflexa da questão, já que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, e no óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 

A agravante alega que estão presentes os pressupostos processuais e sumulares para conhecimento do recurso. Sustenta, em síntese, que:

o acórdão ao afastar o cabimento da ação rescisória, por suposta divergência jurisprudencial que não teria cessado antes do trânsito em julgado da demanda originária, violou diretamente dispositivo constitucional - artigo 5º, inciso XXXVI, da CFRB [...] (doc. 414, p. 12).

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade não merece reforma. 

O Tribunal de origem, com apoio no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE 590.809 RG/RS), assentou que:

O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 24/11/2014, já se manifestou no sentido de que o Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda. [...]
[...] impede ressaltar que, à época em que prolatado o acórdão rescindendo, era válida a interpretação de que, em se tratando de rubrica que vinha sendo paga por força de decisão transitada em julgado, não poderia simplesmente ser suprimida por decisão da Corte de Contas (doc. 390, p. 5).

Nesse sentido, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC.
 
Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator